Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-29.2021.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801144-29.2021.8.14.0501

APELANTE: ELIVELTON WILLIAM SERRA SARGE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE EXTRAJUDICIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo e na fase extrajudicial, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ELIVELTON WILLIAN SERRA SARGE,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Narra a denúncia
, ao ID 11508634, no dia 07.09.2021, por volta das 09h30min, em via pública localizada na Rodovia Engenheiro Augusto Meira Filho s/nº, PA 391 PORTAL DA ILHA, bairro do Carananduba – Mosqueiro os denunciados ELIVELTON WILLIAM SERRA SARGE e GLÓRIA MARIA CORREIA MESCOUTO foram flagrados trazendo consigo 38 (trinta e oito) petecas prensadas pesando aproximadamente 15g (quinze gramas) de substância pertencente ao grupo Cannabinoides, vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico (2021.01.003986-QUI) anexo no id. 28666817 – pág. 15.

Conforme se apurou, no dia, hora e local já citados, uma guarnição da polícia militar que participava do reforço da operação nominada “Operação Independência 2021” e no apoio no Portal da Ilha 391, que em revista a veículos perceberam quando ELIVELTON WILLIAM e GLÓRIA MARIA em comportamento suspeito desceram de uma van tentando evadir-se do local, momento que após revista minuciosa foi encontrado no interior da mochila do casal a droga acima referenciada, com as mesmas características da substância “maconha”, armazenadas em plástico transparente.

Assim, tendo em vista a natureza e a quantidade de droga apreendida com ELIVELTON WILLIAM e GLÓRIA MARIA, os mesmos foram conduzidos até a delegacia para os procedimentos de praxe, qual perante a autoridade policial, durante o interrogatório o ora denunciado negou os fatos imputados, em contrapartida a denunciada informou que os entorpecentes eram para consumo.

Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente (2021.01.003986-QUI), anexo no id. 28666817 – pág. 15 dos autos, pelos depoimentos carreados nos autos, bem como pelo estado flagrancial em que os acusados foram encontrados.

Assim agindo, os denunciados estão em incurso nas penas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em

razões recursais,
ao ID 11508806, pugna a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para o crime de tráfico com a consequente desclassificação do delito de tráfico de drogas para o art. 28, da LAD, considerando que o Apelante é conhecido como usuário de entorpecentes.

Em

contrarrazões
, ao ID 11508810, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que o recurso interposto seja
CONHECIDO
, porém no mérito,
NEGADO PROVIMENTO,
pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis,

que justifiquem a reforma da decisão recorrida, nos termos pretendidos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO

e
IMPROVIMENTO
da presente
APELAÇÃO
, mantendo-se
in totum
a sentença vergastada.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

1. Da Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O apelante alega que ficou comprovado ser usuário de entorpecentes requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico devendo haver a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 11508585), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 11508767), que atestou o resultado positivo para maconha,
confirmando a apreensão de 15g (quinze gramas)
.

A autoria é comprovada pelo depoimento testemunhal colhido em Juízo.

A testemunha PM VALÉRIA CORREIA JORGE informou em Juízo que recorda dos fatos, que em operação realizando operação abordando veículos na estrada de Mosqueiro/PA, momento em que uma das vans verificou-se a atitude suspeita e quando foi realizada a abordagem na moça foi encontrado o entorpecente em sua mochila. Que tinha uma certa quantidade dentro de um saco. Que era maconha. Que os acusados desceram da van e vieram andando para passar na barreira. Que os acusados falaram que eram para consumo. Que a barreira é na entrada de Mosqueiro. Que a operação foi em setembro.

A testemunha PM DAVID PEDRO DA COSTA estavam em uma operação abordando os veículos em uma operação policial, que foram encontradas as substâncias dentro de um saco plástico dentro da mochila, que a abordagem ocorreu pela parte da manhã, na entrada do portal de Mosqueiro, no momento da abordagem o casal ficou bastante nervoso. Que a substância estava dentro da mochila do casal.

O réu ELIVELTON WILLIAM SERRA SARGE, quando interrogado, afirmou que no 07 de setembro estavam indo para Mosqueiro e estava sem máscara, que a cobradora da van disse para descerem e atravessarem a barreira a pé, pois se não a van seria multada. Afirma que quando realizou a travessia a pé, o policial que estava em vigilância visualizou a tornozeleira eletrônica, indagando o motivo da prisão, momento em que respondeu que era 157. Afirma que não tem envolvimento com o tráfico, que mudou de vida depois de ter sido preso. Afirma que quando foi revistado não foi encontrado nada. Que não tinha qualquer envolvimento com a acusada Glória, que tinha conhecido a pouco tempo. Que estava sem mochila, que a acusada Glória é a dona do entorpecente. Que no momento da abordagem foi andando pelo portal. Que a Glória não estava andando ao seu lado. Que conheceu a Glória no transporte.

O contundente depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, não deixa dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois o mesmo em juízo afirma que mal conhecia a outra acusada Glória, no entanto em sede policial assim afirmou:

“(...)
QUE perguntado ao interrogado se a droga apreendida e apresentada pelos policiais militares Ihe pertencia? Respondeu negativamente, dizendo que a mochila onde foi encontrada a droga era de sua namorada Glória, a qual está namorando a pouco tempo e que não tinha conhecimento que sua namorada trazia a droga na mochila; QUE informa está namorando Glória há quase uma semana, e que a conheceu no Bairro de Pau D'arco, Município de Santa Bárbara do Pará, onde estavam na noite de ontem e que na manhã de hoje o interrogado, junto com sua namorada estava vindo para sua casa, e Glória foi a casa desta e trouxe uma mochila com alguns pertences e pegaram uma Van com destino a este Distrito; QUE no pórtico de entrada de Mosqueiro
estava ocorrendo uma blitz com vários órgãos de segurança pública e vigilância sanitåria e que a cobradora da Van perguntou pelas máscaras do interrogado e sua namorada e como não tinham máscaras a cobradora pediu para descerem para não serem multados; QUE desceram da van e o interrogado perguntou pela mochila e Glória disse que havia esquecido na Van, sendo que voltou para buscar a mochila e de posse desta foi abordado por policiais militares que perguntaram se estava de monitoramento e logo em seguida pediram permissão para revistarem a mochila de sua namorada tendo o interrogado permitido e para sua surpresa os policiais militares encontraram 38 petecas de maconha; QUE perguntado se foi preso? Respondeu positivamente, pelo crime de roubo e porte de arma e que ficou preso por quase 05 anos e que está de alvará e sob monitoramento eletrônico; QUE perguntado se possui alguma atividade remunerada? Respondeu que possui um pequeno comércio e que tem dois filhos. (...)”

Analisando os depoimentos verifica-se que os milicianos foram harmônicos nas versões apresentadas.

A alegação do Apelante de ser usuário de drogas não acompanha seu interrogatório que afirma que não está vivendo uma vida desregrada, desta forma a versão apresentada em sede de apelação é totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, contava com 38 (trinta e oito) petecas de maconha.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu transportava a droga e não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR) - Grifei

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas e acompanhando o parecer ministerial
in totum
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023